Tribunal: TJDFT
Processo: 0008411-22.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008411-22.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA opôs embargos de declaração (ID: 56670998) contra a decisão deste Relator, constante do ID: 56209041, que acolheu a impugnação, declarando a prescrição da pretensão executória em relação ao título judicial movido pelo Distrito Federal. Argumenta que a decisão embargada foi omissa no tocante à condenação do exequente nos respectivos honorários sucumbenciais. Contrarrazões do Distrito Federal no ID: 59906278. Passo a decidir. Prevê o §1o do art. 85 do CPC: "São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente". Dessa forma, tem razão o SINDIRETA quanto ao pleito de condenação do DF ao pagamento de honorários, haja vista que é devido o arbitramento de honorários em favor do advogado do Executado (Impugnante), conforme REsp n. 1.134.186 (Tema 410). Dado que o valor da causa é muito baixo (ID: 51972940), admite-se a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, consoante dispostos no § 8o, do art. 85 do CPC. Diante disso, acolho os embargos de declaração do SINDIRETA (ID: 56670998) para sanar omissão e, em homenagem ao princípio da causalidade, encampado pelos §§ 6o e 10 do art. 85 do CPC/2015 e atento às diretrizes dos §§ 2o e 3o do já mencionado art. 85, condeno o exequente (Distrito Federal) ao pagamento de honorários advocatícios em favor do SINDIRETA em R$150,00 (cento e cinquenta reais), vedada eventual compensação (CPC, art. 85, § 14). Brasília, 26 de junho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR